Tribunal: TJSP
Processo: 1500535-47.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Réu flagrado trazendo no bolso da bermuda, quando abordado na via pública, uma pedra de cocaína com peso aproximado de 62 gramas, vindo a confessar aos policiais que guardava na residência outra pedra da mesma droga, que foi posteriormente apreendida e pesava aproximadamente 378 gramas. Preliminar de nulidade das provas, em face de violação de domicílio.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Réu flagrado trazendo no bolso da bermuda, quando abordado na via pública, uma pedra de cocaína com peso aproximado de 62 gramas, vindo a confessar aos policiais que guardava na residência outra pedra da mesma droga, que foi posteriormente apreendida e pesava aproximadamente 378 gramas. Preliminar de nulidade das provas, em face de violação de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi autorizado pelo próprio réu e, ainda que assim não fosse, estava escorado em fundadas suspeitas da prática de crime permanente, diante das palavras do réu, com confirmação decorrente da apreensão de mais entorpecente na residência. Prova robusta para condenação calcada nas palavras dos policiais. Negativa do réu desmentida pela prova acusatória, contra a qual nada se apurou quanto a eventual mendacidade ou desejo espúrio em incriminar falsamente o réu. Penas bem aplicadas. Acréscimo de 1/6 na primeira fase e posterior acréscimo de mais 1/6 na segunda fase em face da agravante da reincidência, aliás, específica. Atenuante da confissão espontânea inocorrente. Réu que, na fase policial e em juízo, sempre negou a imputação. Recurso do Ministério Público que buscava o aumento das penas que não comporta acolhimento. Regime fechado mantido. Recursos do réu e do MP desprovidos.